Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-28.2015.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-28.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE LIMA ALVES - CPF: 034.061.181-27 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA CONVERTIDA

EM
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
–
DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Portanto, t
rata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em
0
5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A efetivação da citação
é imprescindível para o d
esenvolvimento regular da lide e
o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não
aconteceu neste caso, incidindo
a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense –
Sicredi
Norte MT

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Guarantã do Norte
, que nos autos da Ação
Monitória
, convertida em Execução,
ajuizada em face de
Alessandro de Lima Alves

reconheceu de ofício
a
ocorrência de
prescrição
do título, por ausência de citação do executado, no prazo prescricional e julgou
extinto o processo, com fundamento no

artigo
487, II, do
Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
a Cooperativa
apelante, sustenta que não ocorreu a prescrição e defende que a demora da citação não pode ser atribuída ao credor, uma vez que decorrente do próprio mecanismo da Justiça.

Pede
sej
a
a sentença anulada

a fim de reconhecer
que não ocorreu a prescrição,
determi
nando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação
monitória
, fundada n
a
Cédula de Crédito Bancário
sob nº
B01030363-2
, celebrada entre as partes em
12/04/2010
, no valor de R$
362,00 (trezentos e sessenta e dois
reais).

A ação foi ajuizada em
19/12/2014
, tendo a decisão inicial sido proferida em
21/01/2015
, Id
193124248 – pág. 28
.

O mandado inicial foi convertido em executivo em 17/09/201
5, conforme I
d

193124248 – pág. 32/35
.

Apesar das diversas tentativas não obteve êxito o apelante na citação do executado/apelado.

Reside a insatisfação da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que a demora na citação ocorreu devido ao mecanismo da justiça.

Sem razão a Cooperativa apelante.

A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em
0
5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Denota-se que no caso o Juízo
“
a quo
”
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o
§ 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”
.

Portanto, dentro do prazo prescricional não foi
efetivada
a citação válida do devedor,
deixando de ocorrer
a
interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Apesar dos argumentos da Cooperativa apelante, não deve prosperar que o arrastamento do feito e a demora na citação se deram devido ao
mecanismo do Judiciário.

Com efeito, da análise da trajetória da tramitação dos autos,
não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Apuram-se diversas
diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e in
dicação de endereços aleatórios
sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à autora/apelante requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Ademais,
imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que
todos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Em vista disso, quando não realizada a citação no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito, não tem a capacidade de afastar a prescrição.

“SÚMULA 106/STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Art. 240, §3º, do CPC/15 – “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II)
a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição."
3
.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.
4
. Decisão agravada que se mantém por seus próprios
fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva,
inafastável
a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(
REsp
1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for
realizada dentro do prazo legal”.
(N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a
demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
”
. (N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.

(N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 16/08/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024